Tribunal: CARF
Processo: 12448.901010/2011-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.901010/2011-55
ACÓRDÃO
1401-007.487 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
M I SWACO DO BRASIL - COMÉRCIO, SERVIÇOS E MINERAÇÃO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO. CERTEZA E LIQUIDEZ. COMPROVAÇÃO.
ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
A homologação da compensação declarada pelo contribuinte está
condicionada ao reconhecimento do direito creditório pela autoridade
administrativa, que somente é possível mediante a indicação correta do
respectivo período, bem como apresentação dos elementos da
escrituração contábil e fiscal que comprovem a liquidez e certeza do direito
alegado. O contribuinte devidamente intimado não procedeu a correção
dos seus pedidos e, mesmo confirmando a incorreção do procedimento,
persiste com a lide quando poderia apresentar novos pedidos adequados à
legislação e dentro do prazo legal que lhe cabia.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Daniel Ribeiro Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente
Fl. 130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.487 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.901010/2011-55
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias e Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão proferido pela 5a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Porto Alegre/RS, que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pelo contribuinte, contra o
Despacho Decisório que não homologou compensações com utilização de direito creditório
relativo a saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2008.
Tendo tomado ciência acerca do Despacho Decisório, o contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade (fls. 10/14), sob a alegação de que houve erro material no
preenchimento do saldo negativo de 2008 no PER/DCOMP, tendo em vista que apurou um único
valor para o período antes e pós o evento de incorporação, e que trouxe aos autos comprovação
do valor do crédito corretamente apurado e que procedeu à retificação da sua declaração.
Posteriormente, a 5a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Porto Alegre/RS, proferiu o Acórdão n.o 10-61.051 (fls. 100/104) cuja ementa foi dispensada, e
julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade.
Em síntese, a DRJ consignou que a retificação do PER/DCOMP somente pode ser
realizada antes da prolação de decisão administrativa, de modo que não se pode admitir a revisão
pleiteada pelo contribuinte, posto que acatá-las implicaria apreciação de novo pedido, diverso, na
essência, daquele que ensejou a formulação do despacho recorrido.
Salientou ainda que os valores do saldo negativo, correspondentes ao período de
01/01 a 30/04/2008 (correspondente à sociedade incorporada) e 01/05/2008 a 31/12/2008,
deveriam ter sido apresentados em PER/DCOMPs distintos, e que a sobreposição de períodos
macula a liquidez e certeza dos créditos.
Ciente do Acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 117/127), em
que reitera os argumentos tecidos na defesa, valendo destacar, no entanto, a alegação de que:

a)
Que os DARFS juntados aos autos não deixam dúvidas quanto à existência
de valores suficientes à liquidação das obrigações fiscais apontadas nos
PER/DCOMP;
b)
Que subtrair da Recorrente a possibilidade de liquidação em razão de falha
formal, superável com a análise e “eficiência”, com a “adequação entre
Fl. 131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.487 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.901010/2011-55
3
meios e fins” (Art.2o, Incisos VI, IX e XII da Lei 9.784), se mostra como
medida contrária aos princípios que norteiam a administração pública,
notadamente o da verdade material.

É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
No mais, da análise dos autos é fácil constatar que o Recurso Voluntário
apresentado, constitui-se basicamente em reprodução da impugnação cujos argumentos foram
detalhadamente apreciados pelo julgador a quo.
Em sede de recurso a Recorrente basicamente junta elementos com os quais busca
confirmar a existência do direito creditório, como DARFs de recolhimentos, mas que também,
isoladamente e sem a contabilidade não comprovariam o direito creditório alegado.
Cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo inc. I, § 12o do Art. 114 do
novo Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de dezembro de 2023):

Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
§ 1o O relator deverá formalizar o acórdão no prazo de quinze dias, contado da
movimentação dos autos para essa atividade.
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
Fl. 132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.487 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.901010/2011-55
4
II - referência a súmula do CARF, devendo identificar seu número e os
fundamentos determinantes e demonstrar que o caso sob julgamento a eles se
ajusta.

Da análise do presente processo, entendo ser plenamente cabível a aplicação do
respectivo dispositivo regimental uma vez que não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
Assim, desde já proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos, considerando-se como se aqui transcrito integralmente o voto da decisão recorrida,
na parte que se aplica:

Em razão de evento societário de incorporação a contribuinte apresentou duas
DIPJ relativas ao ano-calendário 2008, uma de 01/01/2008 a 30/04/2008 e outra
de 01/05/2008 a 31/12/2008. Ao efetuar compensações através de PER/DComp,
no entanto, utilizou o pretenso saldo negativo como se fosse o apurado em todo
ano calendário. Em razão disso, houve intimação para que retificasse DIPJ ou
PER/DComp de forma a tornar congruentes as informações. Extraio da intimação
(cópia juntada ao processo):

A recorrente vem ao processo apresentando novos PER/DComp, agora com os
períodos de apuração compatíveis com as DIPJ.
O saldo negativo constante do PER/DComp original foi de R$ 3.146.637,80.
Na manifestação de inconformidade a contribuinte aponta os seguintes valores de
saldo negativo:
Período de 01/01 a 30/04/2008 433.555,00
Período de 01/05 a 31/12/2008 2.224.090,00
Total 2.657.645,00
Como se vê há desencontro de dados entre o PER/DComp inicialmente
apresentado e as DIPJ e entre aquele PER/DComp e os que são juntados com a
manifestação de inconformidade.
A contribuinte deveria ter apresentado dois PER/DComp, um para cada período
de apuração. É o que consta das instruções de preenchimento do PER/DComp:
Fl. 133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.487 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.901010/2011-55
5
57) Data Final do Período: Informar a data final do período de apuração do saldo
negativo de IRPJ ou de CSLL objeto do Pedido Eletrônico de Restituição ou da
Declaração de Compensação. O campo deve ser preenchido no formado
DD/MM/AAAA. Em caso de algum evento especial ou término de atividade, esta
data poderá não coincidir com o último dia do trimestre ou ano-calendário.
Atenção! Na hipótese de forma de apuração anual normal, a data final do
período deverá ser 31 (trinta e um) de dezembro do ano anterior ao informado
no campo Exercício. Caso o crédito tenha sido apurado em situação especial,
essa data deverá ser aquela em que ocorreu o evento e deverá estar contida no
próprio ano informado no campo Exercício.
A sobreposição de períodos é fato que, por si só, macula a liquidez e certeza do
crédito, tornando óbvio o equívoco no preenchimento das declarações de
rendimentos e/ou das declarações de compensação. Diante do erro manifesto, na
incerteza sobre qual seria, de fato, o período de correspondência do saldo
negativo pleiteado, e, ainda, diante da ausência das retificações que seriam
necessárias, previamente solicitadas mediante intimação específica, o despacho
decisório corretamente considerou não homologadas as compensações .
Incabível que, no presente momento processual, sejam acatadas as retificações
referidas na manifestação de inconformidade. Isto porque o erro alegado pela
interessada foi tal que efetivamente impediu a análise, por parte do órgão de
origem, do crédito. Acatar as retificações pretendidas implicaria apreciação de
novo pedido, diverso, na essência, daquele que ensejou a formulação do
despacho recorrido. Significaria, por este motivo, usurpar competências dos
órgãos aos quais incumbe a apreciação originária das compensações declaradas.
Justamente para evitar tal configuração de fatos, o art. 77 da IN 900/2008, em
vigor quando da apresentação dos PER/DComp determinava que a retificação de
dados informados na declaração de compensação só pode ocorrer enquanto não
prolatada decisão administrativa. Esta norma visa preservar não só os controles
internos da RFB mas também a boa técnica processual. À vista de todo o exposto,
confirmo o despacho de fls. 97, que concluiu pela não homologação das
compensações.
Conclusão Face ao exposto, voto por julgar improcedente a manifestação de
inconformidade.

Entendo que a decisão recorrida não merece reparos.
Veja que a própria Recorrente confirma que procedeu incorretamente quando da
apresentação dos seus PER/DCOMPs confirmando, desta forma, que os pedidos iniciais não
atendiam os requisitos da certeza e liquidez em razão da sobreposição de períodos.
Ademais, caso a contribuinte não tivesse sido intimada para proceder à correção
dos seus pedidos, poderia até se defender a existência de mero erro de fato. Entretanto, no
Fl. 134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.487 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.901010/2011-55
6
presente caso a Recorrente foi intimada para retificar as informações constantes do seu PER e
quedou-se inerte.
Outrossim, quanto intimada do DD ainda no ano de 2011 e, portanto, dentro do
prazo legal para correção do erro cometido para apresentação de novos PER/DCOMPS (vez que
descumpriu intimação para retificação do original), optou por apresentar Manifestação de
Inconformidade e postergar um litígio mesmo sabendo que o procedimento adotado pela
empresa foi incorreto.
Salvaguardar atitudes como estas, em razão do decurso do prazo para utilização do
crédito pleiteado seria prestigiar atitudes desidiosas e manifestamente equivocadas do
administrado, além do que resta clara a ausência de certeza e liquidez do crédito pleiteado até o
presente momento. Primeiro porque os períodos pleiteados são sobrepostos, segundo porque até
o presente momento a Recorrente sequer juntou os livros contábeis e fiscais que amparassem a
sua apuração representada em DIPJ.
Ou seja, passados 16 anos da apresentação dos PER/DCOMPs, mesmo intimado
para corrigi-los e não o fazendo, mesmo optando por manter um litígio administrativo e
reconhecendo que o procedimento adotado foi incorreto e que ocasionou em dúvidas quanto à
existência do crédito, a certeza e liquidez continuam não demonstradas.
Desta feita, nos termos da faculdade garantida pelo inc. I, § 12o do Art. 114 do
Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de dezembro de 2023), adoto a
decisão da DRJ como razão de decidir, acrescidas das razões aqui expostas, e voto no sentido de
negar provimento ao Recurso Voluntário.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 135
DF CARF MF
Original